Tribunal: TJDFT
Processo: 0749486-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749486-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO AGRAVADO: CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME, MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL, ESPÓLIO DE FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, contra a decisão proferida pelo Juízo da GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO, nos autos da ação de reintegração/manutenção de posse (processo no 0703223-44.2020.8.07.0002), ajuizada contra CHAPADA IMPERIAL - ECOTURISMO E EXCURSOES LTDA - ME, MARCIO VIVAS CORTE IMPERIAL RÉU ESPÓLIO DE: FRANCISCO MANOEL CORTE IMPERIAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, sob os seguintes fundamentos (ID 75284048): 1) INDEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que a situação econômica evidenciada pelo presente processo afasta a percepção de que não detém condições para arcar com seus custos; 2) Deverá o autor retificar o valor da causa, que deve ser correspondente àquele do imóvel objeto dos autos; 3) Deverá o autor retificar o pedido inicial que envolve a questão possessória, já que não formulado no sentido de sua reintegração, limitando-se à mera desocupação. A emenda deverá ser apresentada na forma de nova petição inicial, a fim de facilitar o contraditório. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. No mesmo prazo, o autor deve comprovar o recolhimento das custas iniciais, já calculada sobre o novo valor da causa”. Narra a peça recursal que o agravante não trabalha com carteira assinada, e, atualmente, está impedido de trabalhar na modalidade autônoma, como fazia até poucos meses atrás. Além disso, afirma que o Agravante foi diagnosticado com doença pulmonar grave, além de outras complicações de saúde, conforme laudos médicos apresentados. Assevera que a declaração de hipossuficiência presume a miserabilidade, conforme entendimento jurisprudencial. Assim, requer o agravante, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que a inicial seja recebida sem o recolhimento das custas iniciais, e que ao final, seja reformada a decisão agravada para conceder o benefício da justiça gratuita, tanto para prosseguimento do presente recurso quanto para o processo originário. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). Os autos de origem se referem a ação de ação de reintegração de posse c/c perdas e danos ajuizada pelo agravante em face da parte agravada. O agravante apresentou comprovante de gastos (ID 21414807) e laudos médicos que comprovam sua condição de saúde (ID 21415809). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido liminar para assegurar a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator